Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DOS FILIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido, a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fundamentos apenas em sede do apelo, para alcançar a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, do CPC). A legitimidade ativa se verifica pela pertinência subjetiva da pretensão, cabendo ao próprio titular do direito pleiteá-lo. No caso, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a autora é filiada ao sindicato e, portanto, parte legítima para pleitear o direito conquistado em ação por ele proposta.
3. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão.
4. In casu, a apelante carece de interesse processual, uma vez que a decisão que pronunciou a prescrição da pretensão não transitou em julgado, não sendo possível avaliar os danos decorrentes do não ajuizamento da ação no prazo legal.
5. A legitimidade extraordinária da entidade sindical não afasta ou anula a legitimidade dos seus filiados, o quais podem requerer o cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, razão pela qual a pretensão de condenar o requerido por aquilo que se esperava receber é indevida.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO.